Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-20.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022165-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - CNPJ: 11.860.170/0001-62 (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação de cobrança fundada em notas fiscais, por ausência de prova da entrega das mercadorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém contradição ou omissão ao reconhecer a revelia e admitir a impugnação da autenticidade dos documentos.

III. Razões de decidir

O recurso não demonstrou a existência de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

A revelia gera presunção relativa e não dispensa o autor de provar o fato constitutivo do direito.

Constatou-se que houve efetivo contraditório quanto aos documentos apresentados, com impugnação expressa da autenticidade das assinaturas constantes dos comprovantes de entrega, circunstância que afastou a presunção de autenticidade e transferiu à autora o ônus de comprovar a veracidade dos documentos.

A insuficiência da prova da entrega das mercadorias foi devidamente analisada no acórdão.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A revelia não dispensa o autor de provar o fato constitutivo do direito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 344, 373, I, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Master Mix Comercial Ltda., em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do recurso de apelação cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Thiago Teixeira dos Santos, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão estaria eivado de contradição, ao reconhecer a revelia do réu e, simultaneamente, admitir a impugnação posterior da autenticidade dos comprovantes de entrega das mercadorias, circunstância que, a seu ver, configuraria inovação indevida em sede recursal. Sustenta que os efeitos da revelia implicam a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, bem como a impossibilidade de o réu praticar atos processuais que deveriam ter sido realizados no momento oportuno, como a impugnação específica dos documentos que instruíram a demanda. Aduz, ainda, que o julgado incorreu em omissão, por não ter apreciado o argumento relativo à preclusão processual, uma vez que o réu, embora regularmente citado, permaneceu inerte e somente posteriormente passou a questionar a validade dos documentos apresentados, o que, segundo sustenta, seria juridicamente inviável.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes (id. 350688881).

O embargado apresentou contraminuta (id. 353125887), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:
“[...].
2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.
”

(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se a controvérsia em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pela autora, notadamente a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a cobrança.

Inicialmente, é incontroverso que houve citação por edital e posterior decretação de revelia (id. 337526008), com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Todavia, a revelia não conduz, automaticamente, à procedência do pedido.

Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, presunção esta que não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a controvérsia envolver matéria que reclama prova.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu que: “[...] Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedentes. 4. Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2212860/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023 – destaquei).

In casu, embora formalmente decretada a revelia, o réu compareceu antes da prolação da sentença, apresentou manifestação impugnando os documentos acostados e questionando especificamente a comprovação da entrega das mercadorias (id. 337526005). Posteriormente, após a juntada de imagens de 03 supostos canhotos assinados pela autora, que não foram juntados com a petição inicial, houve nova impugnação expressa quanto à autenticidade das assinaturas (id. 337526012).

Assim, houve contraditório efetivo quanto à prova documental, circunstância que afasta a possibilidade de julgamento amparado exclusivamente nos efeitos da revelia.

Desta forma, passa-se, então, ao exame do ônus da prova.

Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em ação de cobrança fundada em alegado fornecimento de mercadorias, compete à parte autora demonstrar não apenas a emissão das notas fiscais, mas, sobretudo, a efetiva entrega dos produtos e a existência do débito decorrente da relação comercial.

As notas fiscais, por sua natureza, constituem documentos unilaterais, emitidos pelo próprio credor, não se revestindo, por si sós, de presunção suficiente quanto à efetiva tradição da mercadoria. A comprovação do negócio subjacente exige demonstração idônea da entrega, seja por meio de comprovante devidamente assinado, seja por outro elemento probatório robusto.

No caso em apreço, a inicial foi instruída com notas fiscais eletrônicas e planilha interna indicativa do débito. Somente após manifestação do réu questionando a ausência de comprovação da entrega é que a autora juntou imagens de três canhotos supostamente assinados e que, repito, não foram anexados junto à petição inicial.

Ocorre que tais documentos foram expressamente impugnados quanto à autenticidade, sob alegação de divergência de grafia e inexistência do documento original que possibilitasse verificação técnica.

Nos termos do art. 411, inciso III, do CPC, “Considera-se autêntico o documento quando: não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.” Havendo impugnação específica, como ocorreu na hipótese, afasta-se a presunção de autenticidade.

Aplica-se, então, o disposto no art. 429, inciso II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade quando impugnada.

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Na espécie, não foi juntado o documento original, tampouco foi produzida prova técnica apta a comprovar a veracidade das assinaturas constantes das imagens colacionadas. Permanecendo controvertida a autenticidade, não se pode reputar comprovada a entrega das mercadorias.

Esta Terceira Câmara tem entendimento firme no sentido de que a nota fiscal desacompanhada de comprovante idôneo de entrega é insuficiente para embasar condenação em ação de cobrança, confira in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.” (RAC n.º 1005447-33.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, depois de intimada para especificar provas, manteve-se inerte, deixando precluir a sua faculdade de produzir provas.

A duplicata somente se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente, para fins de sua cobrança, a qual incumbe à parte credora, que tem o dever de colher assinatura do comprador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa negociada.

Não restando demonstrada a entrega das mercadorias que deram azo à emissão das duplicatas, mostram-se estas desprovidas de lastro, devendo ser mantida a Sentença que julgou improcedente o pleito exordial
.” (RAC n.º 1024129-53.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.08.2020 - negritei).

Aliás, o STJ tem mantido este mesmo entendimento, confira:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na ausência do aceite na duplicata mercantil, deve haver alguma prova que demonstre que a mercadoria indicada na nota fiscal foi efetivamente entregue ao suposto devedor, o que não está evidenciado nos autos. 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a nulidade do título de crédito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp: 1052359/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.08.2017)

Desse modo, não se trata de exigir formalismo excessivo, mas de observar a adequada distribuição do ônus da prova. Não demonstrada de forma idônea a efetiva entrega das mercadorias, não se pode presumir a existência da dívida com base apenas em notas fiscais e planilha produzida unilateralmente pela parte autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial
.
”

(id.

348870361).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que, embora decretada a revelia do réu, tal circunstância não conduz automaticamente à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil possui natureza relativa, não dispensando o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do mesmo diploma legal.

Assentou-se, ainda, que as notas fiscais apresentadas constituem documentos unilaterais, os quais, isoladamente considerados, não são suficientes para demonstrar a efetiva entrega das mercadorias, especialmente quando inexistente comprovação idônea do recebimento. Destacou-se que os documentos posteriormente juntados pela autora, consistentes em imagens de supostos canhotos de entrega, foram expressamente impugnados quanto à autenticidade, sem que tivesse sido apresentada prova técnica ou documento original capaz de confirmar a veracidade das assinaturas.

Dessa forma, concluiu o colegiado pela insuficiência do conjunto probatório apresentado pela autora para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, circunstância que conduz à correta aplicação da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC.

No tocante à alegação de omissão quanto à suposta preclusão da impugnação apresentada pelo réu, também não assiste razão ao embargante. Conforme consignado no acórdão, embora decretada a revelia, o réu compareceu aos autos antes da prolação da sentença e apresentou manifestação questionando especificamente a comprovação da entrega das mercadorias e a autenticidade dos documentos juntados. Nessas circunstâncias, houve efetivo contraditório acerca da prova documental, razão pela qual o colegiado examinou a validade e a força probatória dos documentos constantes dos autos, o que afasta a alegada omissão.

Deste modo, o acórdão embargado apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, examinando a suficiência do conjunto probatório e a distribuição do ônus da prova, fundamentos estes que se mostraram suficientes para a formação do convencimento do colegiado.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026